Tribunal: TJBA
Processo: 8041565-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041565-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA BISPO LIMA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome da autora na plataforma SISBACEN. A autora, beneficiária da justiça gratuita, alega não ter sido previamente notificada da inscrição, embora reconheça a relação contratual e a existência da dívida oriunda de cartão de crédito utilizado regularmente. II. Questão em discussão Discute-se a existência de responsabilidade civil pela inscrição da autora no SISBACEN sem prévia notificação pela instituição financeira, à luz da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, bem como a possibilidade de indenização por dano moral diante da existência de outras anotações legítimas anteriores. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ reconhece que o SISBACEN se equipara a cadastro restritivo de crédito, exigindo notificação prévia pelo credor (REsp 1.626.547/RS). Contudo, conforme a Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas, como é o caso dos autos. A autora não demonstrou que a negativação foi indevida nem apresentou prova concreta do dano sofrido, descumprindo o ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, I). A instituição ré comprovou a relação jurídica, a inadimplência e a legitimidade da inscrição (CPC, art. 373, II), afastando o dever de indenizar. Não restando demonstrado ato ilícito ou lesão extrapatrimonial, afasta-se o direito à reparação moral. Ademais o vínculo contratual possui comprometimento do consumidor em adimplir sua obrigações, na forma contratada, a honrar o quanto objeto do contrato, não sendo uma anomalia entre os contratantes a inserção das informações em cadastro disponível pelo SISBACEN para conhecimento de quem de direito, em pleno exercício do direito que vinculou as partes, em caso de descumprimento do avençado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação prévia da inscrição no SISBACEN não enseja indenização por danos morais quando há outras anotações legítimas preexistentes. A inscrição em cadastro restritivo de crédito constitui exercício regular de direito do credor, desde que demonstrada a dívida e a relação contratual. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 85, §11; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; Súmula 572/STJ; REsp 1.626.547/RS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8041565-47.2024.8.05.0001 ,em que figuram como parte(s) recorrente(s) CAMILA BISPO LIMA e parte(s) recorridas BANCO CFS S/A .: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 25 de junho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º grau Relator